Tribunal: TCU
Processo: 028.238/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração formulados por Roosevelt Campos da Rocha contra o Acórdão 10425/2021  TCU  2a Câmara, da relatoria do Ministro-substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos por Roosevelt Campos da Rocha, Siscon Consultoria de Sistemas Ltda., Sondotécnica Engenharia de Solos S/A e Tescon Engenharia Ltda. contra o Acórdão 10425/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa em razão de superfaturamento verificado na execução do Contrato 72/2009, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Tescon Engenharia Ltda., para a execução dos itens de serviços em manutenção na BR-319 no Estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 10425/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. notificar os recorrentes e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.